Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709705-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: LIVIA REGINA SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Paranoá Parque – Etapa 5, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 226725555 do processo n. 0702072-83.2024.8.07.0008) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra Livia Regina Silva do Nascimento, indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 69864242), o agravante afirma ter esgotado todas as medidas menos gravosas para satisfação do crédito. Ressalta que diante do resultado infrutífero das buscas por patrimônio da executada, a penhora do imóvel da executada seria a única alternativa possível para o recebimento do crédito exequendo. Entende que o argumento apresentado na decisão recorrida, de que a execução seria excessivamente onerosa para o devedor, não deve prevalecer em prejuízo da manutenção dos condomínios. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão para que seja deferida a penhora sobre o imóvel da executada. Preparo recolhido (IDs 69864243 e 69864244). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (“O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento”. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir transcrito, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do pedido de penhora do imóvel indicado pelo agravante, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, em especial, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, a teor do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;